Tribunal: TJDFT
Processo: 0732686-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732686-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERLANIA DE SOUZA COSTA BASTOS, MANUEL DA MOTA BASTOS NETO AGRAVADO: VIRTU DF1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 74881933), interposto pelos Exequentes, MANUEL DA MOTA BASTOS NETO e GERLANIA DE SOUZA COSTA BASTOS, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 74881946), nos autos do cumprimento de sentença, requerido em desfavor de VIRTU DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL). Anteriormente à decisão agravada, a Agravada suscitou perante o STJ o conflito positivo de competência, “indicando como suscitados o JUÍZO DE DIREITO DA 28a VARA CÍVEL DE RECIFE - PE e o JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA – DF, [sob o argumento de] que obteve o processamento de sua recuperação judicial em 31/3/2016, ocasião em que o JUÍZO DE DIREITO DA 28a VARA CÍVEL DE31/3/2016 RECIFE - PE determinou a suspensão das ações e execuções”. O STJ conheceu do conflito e declarou “COMPETENTE o JUÍZO DE DIREITO DA 28a VARA CÍVEL DE RECIFE - PE para decidir sobre a natureza do crédito discutido no processo n. 0701165-53.2020.8.07.0007, bem como para exercer o controle sobre atos constritivos e expropriatórios de bens da empresa recuperanda” (ID 251154589, origem). Na decisão agravada, o Juízo de origem indeferiu “o pedido de expedição de certidão de crédito, pois o feito está suspenso, conforme decisão de id 234837581”. Fundamentou, ainda, que “eventuais questões urgentes devem ser apreciadas pelo Juízo da 28a VARA CÍVEL DE RECIFE - PE, nos termos da decisão proferida pelo c. STJ em sede de conflito de competência pelo c. STJ”. Em suas razões recursais, os Agravantes defendem, em suma, o seguinte: i) “a suspensão da execução não impede a certificação do crédito, tampouco compromete a validade ou licitude do ato de expedição de certidão descritiva da dívida. Tal providência, inclusive, é condição necessária para a habilitação do crédito no Juízo Falimentar, nos termos do art. 9o, incs. II e III, da Lei no 11.101/2005”; e ii) “a expedição da certidão não implica atos executivos ou constritivos contra a massa, mas apenas a certificação do quantum debeatur, permitindo que o crédito seja submetido à análise do juízo universal da falência. Negar tal providência é negar a própria eficácia do título executivo judicial transitado em julgado, violando os arts. 502 e 513 do NCPC, e comprometendo o direito subjetivo da parte credora ao ressarcimento da verba sucumbencial reconhecida judicialmente”. Por fim, requereram o conhecimento e provimento do seu recurso, para reformar, monocraticamente, a decisão agravada. Intimada a Agravada a apresentar resposta ao recurso, informou “que não se opõe à reforma da r. decisão de ID 243120986 no tocante a acolher o pedido de expedição de certidão de habilitação de crédito, a fim de que os Agravantes possam promover a habilitação do seu crédito nos autos da RJ, mantendo, no mais, a r. decisão agravada tal como lançada, ressaltando, porém, que o valor do crédito deverá ser atualizado devidamente até o deferimento da recuperação judicial, ou seja, até 31/03/2021” (ID’s 75567505 e 76416132). Intimados a manifestarem-se sobre o reconhecimento do pedido recursal, os Agravantes reiteraram o pedido de julgamento monocrático, nos termos de suas razões recursais e “em consonância com a anuência expressa da parte contrária” (ID’s 77128792 e 77184235). É o relato do necessário. DECIDO. “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe, promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”, nos termos do art. 139, V, do CPC. Estão entre os poderes instrutórios do relator “homologar autocomposição das partes”, de acordo com o art. 932, I, do CPC. Some-se a isto o fato da possibilidade de homologação do reconhecimento da procedência do pedido (CPC, Art. 487, III, “a”). No caso em tela, reitere-se que o presente recurso foi interposto em sede do procedimento de cumprimento de sentença, cuja Executada/Agravada está em recuperação judicial, que tramita perante o Juízo da c. 28a Vara Cível do Recife/PE. Destaque-se que, em sede de conflito positivo de competência, o STJ declarou o Juízo pernambucano competente para decidir sobre a natureza jurídica do crédito discutido no presente cumprimento de sentença. Por conseguinte, não pode o juízo recuperacional pernambucano expedir certidões sobre atos processuais que tramitaram no juízo distrital. É que ao juízo recuperacional compete julgar os pedidos de habilitações de créditos contra a recuperanda, a fim de homologar o quadro geral de credores, nos termos dos arts. 10 a 14, todos da Lei n. 11.101/2005. Destaque-se que a expedição de certidão que reflita o crédito que os Agravantes possuem contra a Agravada não possui conteúdo decisório a invadir a competência do juízo recuperacional, de acordo com o art. 9o, III, da Lei n. 11.101/2005. É que o requerimento correlato ostenta natureza de direito fundamental de obter “certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”, consoante o art. 5o, XXXIV, “b”, da CRFB. Pontue-se que a Agravada reconheceu o pedido recursal, consubstanciando, assim, autocomposição, a qual impende a homologação correlata, pois ilegalidades não existem, nos termos da fundamentação acima. Por conseguinte, constata-se que estão presentes os requisitos para a homologação em análise e o Relator tem competência para homologar monocraticamente o presente requerimento, conforme estabelece o art. 87, X, do RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] X - homologar desistências e autocomposições das partes; Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento, HOMOLOGO a autocomposição e o reconhecimento pela Agravada do pedido recursal, nos termos dos arts. 487, III, “a”; e 932, I, ambos do CPC. Como consequência, reformo a decisão agravada e determino ao Juízo de origem que expeça a certidão requerida pelos Agravantes, com a atualização do crédito até o dia 31/03/2021. Assim, JULGO prejudicado o presente recurso de agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto, vez que inócua sua análise diante da homologação da autocomposição e do reconhecimento do pedido recursal acima. Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da inexistência de fixação na origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2025 15:14:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador